Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740284-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDA: JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRECATÓRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO. Ante a cessão do precatório com deságio de 58,57%, a cota parte devida pelo Sindicado corresponde a 41,43%. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 179 do Código Civil, asseverando que teria transcorrido o prazo decadencial para o recorrido pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório; e b) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho, por infringência à soberania da decisão da assembleia, entendendo que o acórdão guerreado não poderia ter decidido ser proibida a negociação dos valores do precatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 179 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A sentença não suspendeu os efeitos da deliberação da assembleia extraordinária convocada pelo apelante para discutir sobre a alienação/cessão do crédito contido no precatório e a apelada também não pleiteou a revisão da referida assembleia. Atente-se para parte do fundamento na sentença (id 26308435 - Pág. 5): “... A cessão retro mencionada foi autorizada em assembleia, nada havendo a ser discutido a respeito”. Assim, sentença não foi além do pedido formulado pela autora e não há que se falar em decadência para anulação de assembleia” (ID 33871506). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 524, alínea “e”, da CLT, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia acerca do percentual referente à quota-parte que tem direito a apelada, em razão da cessão de direito creditório (alienação do precatório com deságio)” (ID 33871506). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1980119/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 9/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025